Tribunal: TJDFT
Processo: 0719330-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. SERVIDOR QUE UTILIZA SEU PRÓPRIO TRANSPORTE PARA DESEMPENHAR FUNÇÃO INERENTE AO CARGO QUE OCUPA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, sob o argumento de que o recorrido é titular do cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental e não de Agente de Vigilância Ambiental, portanto, a legislação aplicável aos Agentes de Vigilância Ambiental não poder aplicada ao caso específico. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Compulsando o acórdão embargado (ID no 50666324), verifica-se a aplicação de quatro atos normativos que regulamentam o pagamento de indenização de transporte: Lei Distrital 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde; Decreto n.o 13.447/1991, atualizado pelo Decreto n.o 26.077/2005 e a Lei Complementar n.o 840/2011. Em cada legislação estabelece expressamente (e sem margens para interpretações) as condições para um servidor público do Distrito Federal receber auxílio transporte, com um denominador comum entre elas: uso do veículo próprio para o desempenho de suas funções. O recorrido, apesar de ter o cargo de Analista Técnico Assistencial em Políticas Públicas e Gestão Governamental, desempenha atividades de controle de endemias e outros agravos à saúde, fazendo uso de carro próprio (ID no 50614783, pg. 02).
4. Sobre as legislações de regência, destaca-se que, de acordo com a Lei Complementar 840/2011, o servidor que necessita se deslocar do seu local de trabalho para realizar as suas atribuições faz jus ao recebimento de auxílio transporte (art. 106); o Decreto 13.447/91 estabelece que “art. 1o - A Indenização de Transporte, instituída pelo artigo 6o, do Decreto-lei no 1.544, de 15 de abril de 1977, poderá ser concedida a servidores ocupantes de cargos integrantes das carreiras da Administração Direta e Autárquica do Distrito Federal, cujas atribuições exijam, sistematicamente, a execução de serviço externo”; o Decreto 35.421/2014 dispõe que “Art. 2o - A indenização de transporte destina-se a ressarcir as despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo que ocupa. § 1o Considera-se serviço externo aquele que obrigue o servidor, no exercício do cargo que ocupa, a deslocar-se da unidade administrativa em que esteja em exercício”. A restrição deste Decreto aos servidores da carreira de Auditoria de Controle Interno não retira o direito do recorrido, judicialmente reconhecido (ID no 16277941), de receber a Indenização, pois preenche todos os demais requisitos estabelecidos pela própria Administração Pública, sendo irrelevante o nome do cargo que ocupa.
5. Por fim, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.